Tribunal: STF
Processo: HC 219015
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus impetrado em 18.8.2022 por Maurício Abraão Gardini, em benefício próprio, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 718.580/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Catanduva/SP (Ação Penal n. 1502001-12.2019.8.26.0132) às penas de um ano de reclusão, em regime aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 171 do Código Penal (estelionato). A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, na modalidade prestação pecuniária. 



    3. A Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação da defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Tem-se na ementa do julgado:



    “Estelionato – Apelação – Nulidade processual não evidenciada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento da prática delitiva – Absolvição – Descabimento – Pena motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo). 



    4. A defesa interpôs recurso especial, não admitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.075.721/SP, não conhecido pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.6.2022, negou provimento ao agravo regimental interposto. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO ANTE A FALTA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade em razão do não conhecimento monocrático do agravo em recurso especial, pois a referida decisão está amparada no art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015.



    2. O agravo em recurso especial que não impugna especificamente todos os fundamentos adotados na decisão de inadmissibilidade do recurso especial não merece conhecimento.



    3. Agravo regimental desprovido” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



     Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 2.8.2022. 



    5. Contra o acórdão do Tribunal paulista, pelo qual negado provimento ao apelo defensivo, impetrou-se o Habeas Corpus n. 718.580/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Joel Ilan Paciornik em 7.3.2022, com estes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio no qual busca-se o reconhecimento de nulidade por ausência de intimação do paciente para a audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que seria interrogado. 



    No entanto, este inconformismo já foi apreciado por esta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 675.610/SP, estando o presente mandamus a caracterizar a reiteração de pedido, o que é manifestamente incabível. 



    Dessa forma, com fulcro no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço o habeas corpus” (consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça). 



    Essa decisão transitou em julgado em 21.3.2022. 



    6. A decisão de não conhecimento proferida no Superior Tribunal de Justiça é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante/paciente alega terem sido realizadas diligências “visando intimar o Paciente em endereço estranho ao informado, assim, por óbvio, não conseguiu o Sr. Oficial de Justiça, intimar o Paciente, portanto, não há em se falar sobre a aplicação dos efeitos da Revelia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que o juízo processante “não observou corretamente os autos, ao aplicar à Revelia sobre o Paciente (fls. 111 e 112), devendo ser anulados todos os atos a partir da aplicação da revelia. Sendo a Sentença prolatada sem que fosse dado o direito a autodefesa do Paciente, estando passiva de nulidade absoluta, bem como, o Acordão que a sucedeu” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “a nulidade é absoluta, tratando de matéria de ordem pública podendo ser arguida a qualquer instancia e a qualquer fase processual, mesmo após o trânsito em julgado, pois o processo não seguiu o Princípio do Devido Processo Legal, sendo certo que, uma condenação que não respeita as regras processuais é uma decisão injusta e nula de pleno direito” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Oficial de Justiça possuía o telefone do Paciente, e mesmo assim, não tentou intimá-lo, por meio do aplicativo WhatsApp, possibilidade admitida pelo C. STJ” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Este o pedido:



    “... vem requerer que depois de solicitadas as informações à autoridade coautora, seja concedida a ordem impetrada, com base nos artigos 647 e 648, inciso VII, do Código de Processo Penal, DECRETANDO-SE A NULIDADE DE TODOS OS ATOS APÓS A DECRETAÇÃO DA REVELIA QUE NÃO OBSERVOU O ENDEREÇO CORRETO, como medida de justiça” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 7.3.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 718.580/SP. 



    Não interposto recurso, a decisão de não conhecimento transitou em julgado em 21.3.2022. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Na mesma linha são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. A sentença condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 2.8.2022, antes de a presente impetração ser protocolizada em 18.8.2022.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    11. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e à verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



     O impetrante limitou-se a apresentar a petição inicial do presente habeas corpus, sem juntar aos autos qualquer outro documento.



    Confiram-se no mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011). 



    12. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora